Tribunal: STJ
Processo: 2105958-38.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591977 -
SP (2024/0077778-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GAFISA S/A.
OUTRO NOME
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
JOSÉ EDUARDO PRADELA DA SILVA CRESPO - SP455447
GABRIELA MELIM DE CARVALHO - SP486857
AGRAVADO
: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS SANTA ELISA E SANTA
MARCELINA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANCISCO FRANCA NOGUEIRA JUNIOR -
SP111247
MÁRCIO PORTO ADRI - SP173359
JOÃO ANTÔNIO BONINI - SP310026
INTERES.
: CIMOB COMPANHIA IMOBILIARIA
ADVOGADOS
: AVALCIR APARECIDO GALESCO - SP044419
MÁRCIO FERNANDO OMETTO CASALE - SP118524
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
Documento eletrônico VDA50433856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/09/2025 11:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f12be548-261d-4071-b491-3bfb284d93af

aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50433856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/09/2025 11:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f12be548-261d-4071-b491-3bfb284d93af

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50433856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/09/2025 11:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f12be548-261d-4071-b491-3bfb284d93af

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591977 -
SP (2024/0077778-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GAFISA S/A.
OUTRO NOME
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
JOSÉ EDUARDO PRADELA DA SILVA CRESPO - SP455447
GABRIELA MELIM DE CARVALHO - SP486857
AGRAVADO
: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS SANTA ELISA E SANTA
MARCELINA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANCISCO FRANCA NOGUEIRA JUNIOR -
SP111247
MÁRCIO PORTO ADRI - SP173359
JOÃO ANTÔNIO BONINI - SP310026
INTERES.
: CIMOB COMPANHIA IMOBILIARIA
ADVOGADOS
: AVALCIR APARECIDO GALESCO - SP044419
MÁRCIO FERNANDO OMETTO CASALE - SP118524
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50021245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:34
Código de Controle do Documento: b1e2dc1a-7678-4409-878b-e0e98b734817

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 732):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade dos Temas n. 181 e 339 do
STF, porquanto haveria distinção no caso dos autos.
Argumenta que os julgados desta Corte Superior não teriam
analisado, de maneira eficiente, as teses defensivas, as quais, consoante
afirma, permitiriam a modificação das conclusões adotadas.
Documento eletrônico VDA50021245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:34
Código de Controle do Documento: b1e2dc1a-7678-4409-878b-e0e98b734817

Sustenta que haveria violação direta de preceitos constitucionais,
motivo pelo qual o recurso interposto seria admissível.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 762-763.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA50021245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:34
Código de Controle do Documento: b1e2dc1a-7678-4409-878b-e0e98b734817

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 653 - 657):
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida
por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 575/579):
[...]
De início, não verifico ofensa aos art. 11, 489 e 1.022 do
CPC/2015.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, ainda que em sentido diverso do
sustentado pela parte, como de fato ocorreu.
Quanto à apontada ilegitimidade de parte, o Tribunal de
origem consignou que (e-STJ fl. 397):
[...]
Com efeito, se a agravante foi integrada à lide poderia ter
apresentado a defesa que entendesse pertinente e, dessa
forma, como entendeu o TJSP, submete-se ao ali decidido.
Vale destacar que, nos termos da jurisprudência desta
Corte, mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas
à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Confiram-se:
[...]
No que diz respeito à apontada nulidade do título
executivo, à necessidade de comprovação dos danos e ao
suposto excesso de execução, o Colegiado estadual
examinou a documentação apresentada e concluiu que "a
sentença não extrapolou os limites quantitativos do pedido
formulado pelo condomínio agravado" (e-STJ fl. 397), não
havendo falar em decisão ultra petita, bem como que "não
há cumprimento de sentença superior ao importe da
condenação imposta pelo título judicial" (e-STJ fl. 400).
Nesse ponto, decidir de outro modo implicaria reexame do
conjunto fático- probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ.
Em relação à penalidade do art. 523, § 1o, do CPC/2015,
não foi impugnado o fundamento do acórdão recorrido de
que, "ao apresentar sua impugnação ao cumprimento de
sentença, ela [a recorrente] teve oportunidade de realizar o
pagamento espontâneo, permanecendo sem satisfazer o
crédito". Aplicável a Súmula n. 283/STF
[...]
Conforme exposto na decisão agravada, a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
Quanto à apontada ilegitimidade de parte, em que pesem as
alegações da agravante, fato é que, conforme constou do
acórdão recorrido, "a pertinência subjetiva da agravante Gafisa
decorre de sua condição de sociedade atingida pelos efeitos da
obrigação devido à desconsideração da personalidade jurídica"
(e-STJ fl. 396).
De acordo com o Tribunal de origem, a empresa foi
regularmente citada no incidente, submetendo-se, portanto, aos
Documento eletrônico VDA50021245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:34
Código de Controle do Documento: b1e2dc1a-7678-4409-878b-e0e98b734817

efeitos da coisa julgada material referente à decisão ali proferida,
que reconheceu a confusão patrimonial e o consequente abuso
da personalidade jurídica.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo as questões
de ordem pública estão sujeitas à coisa julgada e à sua eficácia
preclusiva. Nesse sentido, confira-se ainda:
[...]
No que diz respeito à suposta nulidade do título executivo,
acolher as alegações recursais demandaria revisão de
elementos fáticos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Não foram impugnados os fundamentos de que a multa do art.
523 do CPC/2015 foi incorporada ao débito exequendo e de que
a agravante teve a oportunidade de realizar o pagamento
espontâneo. Aplicável a Súmula n. 283/STF.
Em relação aos honorários recursais, conforme dito, seu
cabimento depende, sobretudo, de ter sido o recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, o que não ocorreu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 681-682):
[...]
No caso concreto, sob o pretexto de que houve omissão e erro
material, a embargante pretende nova análise dos argumentos
apresentados no agravo interno.
Ocorre que tais questões foram devidamente examinadas no
acórdão ora embargado, que manteve a decisão monocrática
anteriormente proferida.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos
interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos
no art. 1.022 do CPC/2015. Ademais, ausentes os vícios
apontados, não compete a esta Corte o exame de suposta
ofensa a dispositivos constitucionais, sendo incabível a utilização
de embargos de declaração para prequestionar matéria
constitucional. Nesse sentido:
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade, em razão da incidência dos óbices
das Súmulas n. 7/STJ e 283/STF.
Documento eletrônico VDA50021245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:34
Código de Controle do Documento: b1e2dc1a-7678-4409-878b-e0e98b734817

Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Documento eletrônico VDA50021245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:34
Código de Controle do Documento: b1e2dc1a-7678-4409-878b-e0e98b734817

Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:34
Código de Controle do Documento: b1e2dc1a-7678-4409-878b-e0e98b734817

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.591.977 / SP
Número Registro: 2024/0077778-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00656892120198260100
0065689212019826010001176993820078260011
00656892120198260100011769938200782600111176992007 01176993820078260011 1176992007
1176993820078260011
21059583820238260000
656892120198260100
65689212019826010001176993820078260011
656892120198260100011769938200782600111176992007
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAFISA S/A.
OUTRO
NOME
: GAFISA S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
JOSÉ EDUARDO PRADELA DA SILVA CRESPO - SP455447
GABRIELA MELIM DE CARVALHO - SP486857
AGRAVADO
: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS SANTA ELISA E SANTA
MARCELINA
ADVOGADOS : ANTÔNIO FRANCISCO FRANCA NOGUEIRA JUNIOR - SP111247
MÁRCIO PORTO ADRI - SP173359
JOÃO ANTÔNIO BONINI - SP310026
INTERES.
: CIMOB COMPANHIA IMOBILIARIA
ADVOGADOS : AVALCIR APARECIDO GALESCO - SP044419
Documento eletrônico VDA50386673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:49
Código de Controle do Documento: 9e991673-33da-40b2-9e9b-27b78700bbe7

MÁRCIO FERNANDO OMETTO CASALE - SP118524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAFISA S/A.
OUTRO
NOME
: GAFISA S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
JOSÉ EDUARDO PRADELA DA SILVA CRESPO - SP455447
GABRIELA MELIM DE CARVALHO - SP486857
AGRAVADO
: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS SANTA ELISA E SANTA
MARCELINA
ADVOGADOS : ANTÔNIO FRANCISCO FRANCA NOGUEIRA JUNIOR - SP111247
MÁRCIO PORTO ADRI - SP173359
JOÃO ANTÔNIO BONINI - SP310026
INTERES.
: CIMOB COMPANHIA IMOBILIARIA
ADVOGADOS : AVALCIR APARECIDO GALESCO - SP044419
MÁRCIO FERNANDO OMETTO CASALE - SP118524
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:49
Código de Controle do Documento: 9e991673-33da-40b2-9e9b-27b78700bbe7